Tribunal: TJSP
Processo: 1017057-10.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Apelação cível. Obrigação de fazer. Decurso do prazo de remissão. Pretensão da beneficiária do plano de titular falecido, de permanecer no plano de saúde, nas mesmas condições contratadas pelo titular. Sentença de procedência. Controvérsia com relação ao valor do prêmio. Apelada que, instada, em diversas decisões, não comprovou documentalmente a origem de seus cálculos. Definição do valor do

Ementa:
Apelação cível. Obrigação de fazer. Decurso do prazo de remissão. Pretensão da beneficiária do plano de titular falecido, de permanecer no plano de saúde, nas mesmas condições contratadas pelo titular. Sentença de procedência. Controvérsia com relação ao valor do prêmio. Apelada que, instada, em diversas decisões, não comprovou documentalmente a origem de seus cálculos. Definição do valor do prêmio que deverá ser objeto de liquidação, observando-se como parâmetro o valor que é atualmente cobrado de segurados da mesma faixa etária e do mesmo plano do titular falecido, facultada a portabilidade à recorrente.
Sentença parcialmente reformada.
Recurso provido.